Tribunal: TJMT
Processo: 0040333-97.2014.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0040333-97.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 78.638.061/0003-38 (EMBARGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), MARIA CLAUDIA DE CASTRO BORGES STABILE - CPF: 517.359.976-68 (ADVOGADO), OLAVO GUIMARAES MOLINA - CPF: 878.459.201-00 (EMBARGANTE), JULIANO ALVES FREITAS - CPF: 693.658.221-49 (ADVOGADO), MARCIA PANATO PASSOS - CPF: 354.776.101-82 (ADVOGADO), MARIELA DA GAMA FORTUNATO MOLINA - CPF: 537.764.371-20 (EMBARGANTE), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 78.638.061/0003-38 (EMBARGANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), OLAVO GUIMARAES MOLINA - CPF: 878.459.201-00 (EMBARGADO), MARIELA DA GAMA FORTUNATO MOLINA - CPF: 537.764.371-20 (EMBARGADO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu recurso de apelação, mantendo parcialmente condenação por vícios construtivos, com reconhecimento de danos materiais e lucros cessantes, mas exclusão de indenização relativa a mobiliário planejado. Os embargantes alegam contradição quanto à exclusão dos danos da marcenaria, omissão quanto à confissão do preposto, ao nexo causal dos lucros cessantes e à majoração do dano moral em razão do tempo de tramitação, além de requererem efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) contradição ao reconhecer vício estrutural e afastar indenização por mobiliário planejado; (ii) omissão quanto à valoração da prova pericial e confissão do preposto; (iii) omissão quanto ao nexo causal dos lucros cessantes; e (iv) omissão quanto à majoração do dano moral em razão do tempo de tramitação do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há contradição no julgado quanto aos danos relativos à marcenaria, pois a exclusão da indenização decorreu da ausência de prova técnica conclusiva quanto ao nexo causal entre o reparo estrutural e a inutilização dos móveis, conforme expressamente consignado no laudo pericial.

A insurgência quanto a esse ponto traduz pretensão de revaloração da prova pericial, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito.

Inexiste omissão quanto à confissão do preposto e ao nexo causal dos lucros cessantes, uma vez que o acórdão reconheceu de forma suficiente a falha na prestação do serviço e a impossibilidade de fruição adequada do imóvel, fundamentos que sustentaram a condenação.

O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que a fundamentação seja suficiente para embasar a conclusão adotada, inexistindo negativa de prestação jurisdicional.

Quanto à majoração do dano moral, o acórdão já considerou as peculiaridades do caso concreto, fixando valor adequado à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo incabível a rediscussão com base na duração do processo.

O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a indicação expressa de dispositivos legais quando a matéria foi devidamente enfrentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à revaloração do conjunto probatório. 2. O magistrado não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada. 3. A majoração do dano moral não pode ser buscada em embargos de declaração com base em reavaliação do contexto fático. 4. O prequestionamento considera-se atendido com o enfrentamento da matéria, independentemente de menção expressa a dispositivos legais.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Olavo Guimarães Molina e Mariela da Gama Fortunato Molina, em
face do
v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

A parte embargante opõe os presentes aclaratórios alegando a existência de omissões e contradições. Sustenta, em síntese, que houve contradição lógica ao se reconhecer o vício na parede ("fora de esquadro") e a necessidade de reparo estrutural, mas manter a exclusão da indenização pelos móveis de marcenaria, uma vez que o mobiliário sob medida perderia a utilidade após o realinhamento da alvenaria. Afirma que o julgado omitiu a análise da confissão do preposto da ré quanto aos defeitos, constante no laudo pericial. Aduz, ainda, omissão quanto ao tempo de tramitação processual (11 anos) como fator para a majoração do dano moral e obscuridade quanto ao nexo causal dos lucros cessantes.

Pede o acolhimento com efeitos infringentes e prequestionamento.

O embargado apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos (id. 364621887).

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega a ocorrência de omissão e contradição no acórdão que desproveu seu recurso de apelação.

A embargante sustenta que o julgado foi omisso ao não enfrentar analiticamente a violação aos direitos constitucionais de ampla defesa e ao não apreciar a ilegitimidade ativa dos sucessores para o pleito de ressarcimento de despesas funerárias pagas por um dos herdeiros.

Pois bem. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º.
”
(negritei e grifei)

No que tange aos danos materiais relativos à marcenaria, os embargantes sustentam a existência de contradição entre o reconhecimento do vício na alvenaria e a exclusão da indenização pelo mobiliário.

Contudo, entendo que a insurgência reflete mero inconformismo com o resultado do julgamento. Isso porque o acórdão fundamentou a manutenção da sentença no ponto em que excluiu a quantia de R$ 5.600,00, baseando-se expressamente na ausência de prova técnica conclusiva que estabelecesse o nexo de causalidade entre a correção da parede e a alegada inutilização dos painéis.

O julgado destacou que o laudo pericial detalhou os gastos e excluiu especificamente esse montante por não guardar relação direta demonstrada com os reparos estruturais necessários. Assim, a conclusão adotada pelo Colegiado decorreu da valoração do acervo probatório, em especial da prova pericial.

Desse modo, entendo que os embargantes pretendem que este Tribunal reavalie as provas para concluir de forma diversa do perito judicial,
finalidade para a qual os embargos de declaração não se prestam. Nesse sentido, decidi recentemente, vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. [...] ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.[...] 2.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis para atribuição de efeitos infringentes quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC
.”
(RED 1024902-25.2022.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Minha relatoria, j. 04.03.2026 - grifei).

Relativamente à alegada omissão sobre a confissão do preposto da ré e ao nexo causal dos lucros cessantes, verifico que o acórdão abordou a falha na prestação do serviço de forma ampla, reconhecendo a responsabilidade objetiva da construtora e a ineficácia dos reparos tentados administrativamente, fundamentando a condenação em lucros cessantes na impossibilidade de fruição do imóvel em condições adequadas de habitação.

Demais disso, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados, desde que delibere sob fundamentação suficiente para lastrear a decisão, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. [...] 2. Não merece prosperar o recurso integrativo cujos argumentos, na verdade, tão somente reiteram a pretensão veiculada nos primeiros aclaratórios, envolvendo matéria já examinada e decidida pelo Colegiado. 3.
O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional.
[...]”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no RMS: 63440 BA 2020/0101289-0, Primeira Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 08.03.2021- grifei).

Quanto à pretensa majoração do dano moral em razão do tempo de tramitação da demanda (11 anos), entendo que o vício alegado não prospera.

O acórdão consignou expressamente que o valor de R$ 10.000,00 para cada autor mostra-se adequado e condizente com as "peculiaridades do caso", observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Tal análise engloba toda a situação fática descrita nos autos, inclusive o desgaste temporal inerente ao litígio em torno da moradia familiar, de modo que, a tentativa de elevar a indenização com base na duração do processo configura pretensão de rejulgamento, situação que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Esse é o entendimento do c. STJ, vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO RESCISÓRIA VOLTADA À DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO ESTADUAL, TRANSITADO EM JULGADO, QUE MANTEVE SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO ANULATÓRIA DE DUPLICATAS MERCANTIS ADQUIRIDAS MEDIANTE ENDOSSO - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE REJEITOU ANTERIORES ACLARATÓRIOS, MANTENDO O DESPROVIMENTO DO REGIMENTAL E, CONSEQUENTEMENTE, A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DERA PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL APENAS PARA AUTORIZAR O LEVANTAMENTO, PELO AUTOR, DOS VALORES ATINENTES AO DEPÓSITO DO INCISO II DO ARTIGO 488 DO CPC/73. INSURGÊNCIA DO AUTOR (ENDOSSATÁRIO DAS DUPLICATAS CONSIDERADAS NULAS) VOLTADA AO AFASTAMENTO DA DECADÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA PRONUNCIADA NA ORIGEM.
1. Os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material
. [...]”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp: 1320114 MT 2012/0082672-7, Quarta Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 03.05.2016 - grifei).

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, aplica-se ao caso o disposto no art. 1.025 do CPC, que consagra o prequestionamento ficto. Ressalto, por oportuno, que a matéria foi devidamente analisada, tendo o v. acórdão discorrido exaustivamente sobre as razões pelas quais se chegou a tal julgamento.

Dessa forma, para fins de acesso às instâncias superiores, é desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais, bastando o enfrentamento da tese jurídica. Corroborando tal entendimento, cito precedente desta Câmara:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – [...] VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – EMBARGOS REJEITADOS. [...]
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte
”.
(RAC, 1004440-62.2025.8.11.0002, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j.

04.03.2026- grifei).

Em arremate, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026